Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-48.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. QUEDA NO INTERIOR DO VEÍCULO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CITAÇÃO DO RÉU COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 20 (VINTE) DIAS. PRAZO NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA. MULTA INDEVIDA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). DEDUÇÃO. PEDIDO EXPRESSO. VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. FIXAÇÃO. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PELO DEVEDOR. NECESSIDADE. DANO MORAL E ESTÉTICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 334, §8o, do Código de Processo Civil, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Todavia, não tendo sido o réu citado com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da audiência, consoante disposição elencada no caput do referido dispositivo legal, descabida a aplicação de multa.

2. Consoante enunciado sumular no 246 do colendo Superior Tribunal de Justiça “o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”. Logo, havendo prova nos autos do recebimento da indenização do seguro DPVAT pelo beneficiário e, ainda que não tenha sido formulado pedido expresso, porquanto prescindível de iniciativa da parte, o abatimento do valor do seguro obrigatório da indenização arbitrada é medida que se impõe, sob pena de locupletamento indevido da vítima, não tendo, pois, que se falar em julgamento extra petita.

3. Restando comprovada a lesão e a invalidez parcial laborativa da vítima, o arbitramento de pensão mensal vitalícia a seu favor é medida que se impõe.

4. A percepção de benefício previdenciário não exclui o recebimento de pensão decorrente de ato ilícito, pois esta, diferentemente daquela, busca o ressarcimento da lesão física causada, não propriamente a mera compensação sob a ótica econômica.

5. Nos ternos do artigo 533 do Código de Processo Civil e do Enunciado no 313 do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de indenização por ato ilícito que inclua prestação de alimentos, é necessária a constituição de capital pelo devedor, cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão.

6. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais e estéticos deve o magistrado pautar sua avaliação levando em conta a capacidade patrimonial das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da ré para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para modificação do valor arbitrado, quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Apelação cível principal conhecida e provida. Apelação adesiva conhecida e parcialmente provida.